Tribunal: TJSP
Processo: 0018006-91.2012.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Hipótese em que o motorista do ônibus, ao passar sobre um buraco, em velocidade incompatível com o local, fez com que a passageira fosse arremessada para cima, após o que caiu ela de mal jeito no banco, que não possuía estofamento, acarretando-lhe lesão na coluna vertebral. Apuração por laudo médico pericial (IMESC) do nexo causal entre o acidente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Hipótese em que o motorista do ônibus, ao passar sobre um buraco, em velocidade incompatível com o local, fez com que a passageira fosse arremessada para cima, após o que caiu ela de mal jeito no banco, que não possuía estofamento, acarretando-lhe lesão na coluna vertebral. Apuração por laudo médico pericial (IMESC) do nexo causal entre o acidente narrado na petição inicial e os danos sofridos pela passageira. Responsabilidade objetiva da transportadora. Verificação de excludente de responsabilidade da empresa de transporte afastada. Defeito na prestação do serviço de transporte configurado, uma vez que constitui obrigação da transportadora conduzir seus passageiros de forma segura até o seu local de destino. Indenização, por danos morais arbitrada em R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais de mora contados da citação e de correção monetária aplicada a partir da data do acórdão (Súmula 362, do STJ). Determinação de ressarcimento dos danos materiais, no importe de R$ 469,23, relativos às despesas com aquisição de medicamentos comprovadas documentalmente. Sentença de improcedência em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Ação de reparação de danos. Contrato de transporte. Contrato de seguro celebrado entre a transportadora e a seguradora denunciada. Inteligência do artigo 125, II, do Código de Processo Civil. Denunciação da lide à seguradora julgada procedente para condenar a seguradora a ressarcir a denunciante e/ou pagar solidariamente à autora os valores relativos às condenações impostas à empresa de transportes denunciante, observados os limites da apólice de seguro. Possibilidade de dedução da indenização global do valor do seguro obrigatório (DPVAT) eventualmente recebido pela autora (Súmula 246, do STJ). Denunciação da lide tida por prejudicada na sentença, ante a improcedência do pedido principal. Sentença reformada. Lide secundária julgada procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 0018006-
91.2012.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante RITA DE CASSIA
GIMENES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIAÇÃO
ATIBAIA SÃO PAULO LTDA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37193
APELAÇÃO N. 0018006-91.2012.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: PAULO ROGÉRIO SANTOS PINHEIRO
APELANTE: RITA DE CÁSSIA GIMENES DE OLIVEIRA
APELADOS: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A E VIAÇÃO
ATIBAIA SÃO PAULO LTDA
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte.
Hipótese em que o motorista do ônibus, ao passar sobre
um buraco, em velocidade incompatível com o local, fez
com que a passageira fosse arremessada para cima,
após o que caiu ela de mal jeito no banco, que não
possuía estofamento, acarretando-lhe lesão na coluna
vertebral.
Apuração
por
laudo
médico
pericial
(IMESC) do nexo causal entre o acidente narrado na
petição inicial e os danos sofridos pela passageira.
Responsabilidade
objetiva
da
transportadora.
Verificação de excludente de responsabilidade da
empresa de transporte afastada. Defeito na prestação do
serviço de transporte configurado, uma vez que
constitui obrigação da transportadora conduzir seus
passageiros de forma segura até o seu local de destino.
Indenização, por danos morais arbitrada em R$
20.000,00, acrescidos de juros legais de mora contados
da citação e de correção monetária aplicada a partir da
data do acórdão (Súmula 362, do STJ). Determinação
de ressarcimento dos danos materiais, no importe de R$
469,23, relativos às despesas com aquisição de
medicamentos
comprovadas
documentalmente.
Sentença de improcedência em parte reformada. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em
parte provido.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Ação de reparação de
danos. Contrato de transporte. Contrato de seguro
celebrado entre a transportadora e a seguradora
denunciada. Inteligência do artigo 125, II, do Código de
Processo Civil. Denunciação da lide à seguradora
julgada procedente para condenar a seguradora a
ressarcir a denunciante e/ou pagar solidariamente à
autora os valores relativos às condenações impostas à
empresa de transportes denunciante, observados os
limites da apólice de seguro. Possibilidade de dedução
da indenização global do valor do seguro obrigatório
(DPVAT) eventualmente recebido pela autora (Súmula
246, do STJ). Denunciação da lide tida por prejudicada
na sentença, ante a improcedência do pedido principal.
Sentença
reformada.
Lide
secundária
julgada
procedente. Recurso em parte provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 1254/1260, de relatório adotado, que, em ação de reparação de danos, julgou
improcedente o pedido inicial.
Recorre a autora, sustentando, em síntese, que, em virtude da
conduta imprudente do motorista do coletivo de propriedade da ré, que, em
velocidade incompatível com o local, passou sobre um buraco, fazendo com que a
recorrente fosse arremessada para cima e caísse de mal jeito no banco, que não
possuía estofamento, em razão do que sofreu lesão na coluna vertebral. Salienta que
é de rigor a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em
valor correspondente a cem salários mínimos, bem como ao ressarcimento de danos
materiais no importe de R$ 988,14. Postula seja a r. sentença integralmente
reformada.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi
respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam os autos sobre ação de reparação de danos, em que
postulou a autora a condenação da ré ao ressarcimento de despesas com tratamento
médico (RPG) e medicamentos, no importe de R$ 988,14, e ao pagamento de
indenização por danos morais em valor correspondente a cem salários mínimos. O
pedido inicial veio fundamentado em alegação de que, no dia 04/04/2012, quando se
encontrava no interior do ônibus de propriedade da ré, na Estrada Gerônimo de
Camargo (Bairro Maracanã sentido Bairro Centro), o motorista, agindo com
imprudência, porque trafegava em velocidade incompatível com o local, passou
sobre um buraco, sendo a autora arremessada para cima e, em seguida, ao passar
sobre outro buraco, veio a cair sentada e de mal jeito sobre o banco, que não possuía
estofamento, acarretando-lhe o acidente lesão na coluna vertebral, consistente em
fratura na L1 e processo degenerativo na L5-S1. Aduz que foi encaminhada ao
pronto Socorro do Hospital de Atibaia, tendo sido submetida a delicada cirurgia.

Em contestação, a empresa transportadora denunciou a lide à
Nobre Seguradora do Brasil S/A e impugnou todos os pedidos contidos na petição
inicial (fls. 99/120).
Já a segurado denunciada, em sua resposta, aceitou a
denunciação à lide e postulou a improcedência do pedido inicial (fls. 133/152).
O laudo médico pericial está juntado a fls. 1080/1082.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em
que foram colhidos os depoimentos das testemunhas (fls. 1145/1146 e 1164/1206).
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado improcedente e
prejudicada a denunciação à lide pela r. sentença de fls. 1254/1260, por reputar o d.
magistrado que “não existem elementos suficientes para se reconhecer que o
preposto da requerida tenha agido com culpa por imperícia ou qualquer outra
modalidade, vindo a provocar o acidente. Em consequência, à falta de prova de
culpa ou dolo do preposto, exclui-se a responsabilidade civil da requerida por atos
de terceiro.”
Responsabilidade civil da transportadora.
De pronto, cumpre deixar assentado que não se controverte
nestes autos quanto ao fato de que a autora sofreu acidente quando se encontrava no
interior do ônibus de propriedade da ré, que ao passar sobre um buraco, em
velocidade incompatível com o local, fez com que a passageira fosse arremessada
para cima, caindo de mal jeito no banco, acarretando-lhe o acidente lesões na coluna
vertebral, consoante laudo pericial de fls. 1180/1182.
Cumpre destacar que as provas oral e pericial produzidas
nestes autos conferem prestígio às alegações da autora, a par do que se harmonizam
com os documentos de fls. 19/56, tudo a evidenciar a verificação do nexo causal
entre o acidente narrado na petição inicial e as lesões corporais sofridas pela autora.
Aliás, sendo aplicável ao caso a legislação protetiva do
consumidor, dúvida não há remanescer no sentido de que somente a comprovação
cabal da caracterização das excludentes de responsabilidade civil previstas no artigo
14, da Lei n. 8.078/90, poderia prestar-se a elidir a responsabilidade da empresa de
transporte pela reparação dos danos experimentados pela autora, situação não
materializada na espécie.
Portanto, a alegação de que nenhum outro passageiro se
acidentou quando o ônibus passou pelo buraco está longe de elidir a
responsabilidade da empresa de transporte, não se justificando o argumento de que a
autora poderia ter tomado cautelas para se acomodar em assento mais seguro ou,
mesmo acomodar-se em local que permitisse que ela segurasse nas barras de
proteção, haja vista que compete à transportadora oferecer segurança aos seus
passageiros seja qual for o assento que ocupem durante a viagem, porquanto é sua
obrigação conduzí-los incólumes ao seu destino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E tendo a autora sofrido lesões corporais, consistente em
“fratura do corpo vertebral de L1 com abaulamento do muro posterior para o interior
do canal neural e processo degenerativo inicial no disco intervertebral de L5-S1 com
pequena protusão discal central” (fls. 03), tem-se que a responsabilidade objetiva da
empresa de transporte somente poderia ser elidida pela demonstração de caso
fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que, como já anotado, não
ocorreu na espécie.
Oportuno é realçar que a prova relativa à culpa exclusiva ou
concorrente da vítima no episódio em cotejo, incumbia à ré e à denunciada, do que
não cuidaram no feito, tanto é que, bem ao contrário, resultou estabelecido nestes
autos que, apenas em virtude de falha na prestação do serviço de transporte colocado
à disposição da passageira [condução imprudente do ônibus pelo preposto da
empresa de transportes], não logrou ela chegar incólume ao seu destino.
Neste sentido, há precedentes desta Corte, em casos análogos:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte
coletivo.
Acidente rodoviário. Autora ocupava a condição de passageira de veículo da ré.
Fraturas nas costelas, lesões e dor insuportável. Foram seis costelas fraturadas.
Responsabilidade objetiva da transportadora de passageiro (artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, artigo 14 do CDC e 734 do CC). Contrato de transporte traz
implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o
passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com seus pertences, ao local
de destino. Acidente de transporte incontroverso. Inexistência de comprovação de
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro a caracterizar excludente de
responsabilidade civil. Dano moral presumível (damnum in re ipsa), em razão da
lesão e sofrimento da vítima pelo próprio acidente. Existência de contrato de seguro
de responsabilidade civil em vigor à época do acidente, contemplando a cobertura
do sinistro. Responsabilidade adstrita aos limites do valor da cobertura prevista na
apólice, de acordo com a categoria correspondente. Sentença mantida. Apelo da
litisdenunciada deserto. Recurso da autora não provido e não conhecido o recurso da
litisdenunciada.” (Apel. 1043939-22.2014.8.26.0002, Rel. Des. Maia da Rocha, j.
11/12/2018).
“Apelação Cível.
Transporte de pessoas. Ação de
indenização por danos morais. Acidente ocorrido no interior de ônibus. Passagem
brusca sobre lombada, com lesão na passageira. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Lesão comprovada, bem como nexo de causalidade
existente entre o transporte e o dano. Responsabilidade objetiva da transportadora.
Cláusula de incolumidade. Inteligência do art. 734 do Código Civil e art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Danos morais que decorrem do próprio evento
danoso e correspondem à violação da integridade física da vítima. Sentença
reformada. Recurso provido.”
(Apel.1016138-06.2016.8.26.0506; Rel. Des. Hélio Nogueira; 22a Câmara de Direito
Privado; j. 28/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, faz-se indisputável que está caracterizado na
espécie o defeito na prestação do serviço de transporte de responsabilidade da
empresa de transporte, uma vez que constitui sua obrigação transportar seus
passageiros de forma segura até o seu local de destino, sendo relevante destacar,
neste passo, que o acidente em pauta, como já destacado, provocou lesões na
passageira, a tornar impositivo que seja a transportadora responsabilizada pelo fato
que lhe é imputado nesta demanda.
Configuração dos danos morais e extensão da indenização.
Como já assentado, a responsabilidade da transportadora pelo
fato que nestes autos se lhe imputa é objetiva, razão pela qual constituía seu dever
conduzir a passageira incólume ao seu destino, o que não ocorreu, tanto é que, em
virtude do acidente, veio ela a sofrer lesões na coluna vertebral.
Bom é assinalar, neste passo, que concluiu o perito judicial
que “(...) através do exame físico e exame complementar, apresentados pelo autor(a)
durante a entrevista constamos que o periciando(a) apresentou um quadro de fratura
e acilatamento do corpo vertebral de L1 na coluna lombar. Atualmente apresenta um
quadro de fratura e acilatamento consolidados do corpo vertebral de L1 na coluna
lombar, protusão discal em L5/S1 e abaulamento discal T12/L1 na coluna lombar.
Submetido(a) a tratamento cirúrgico, sendo realizado(a) cintoplastia no corpo
vertebral de L1, associado a tratamento medicamentoso e sessões de fisioterapia.(...)
Diante do exposto conclui-se que o(a) periciando(a): Há nexo causal. Não há
incapacidade laboral. Data do início da doença: 04/04/2012. Não há dano estético.”
(fls. 1081).
Assim sendo, tem-se como inquestionável a responsabilidade
da empresa de transporte em reparar os danos morais experimentados pela autora
[fratura na coluna vertebral], em decorrência da dor e do sério abalo psicológico a
que foi submetida em virtude do acidente retratado nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E no que respeita ao vulto da indenização, forçoso é convir
que deve ser estabelecido com moderação e parcimônia, sem que se olvide, no
entanto, de que deve corresponder a montante que se preste a amenizar a intensa dor
e o grave sofrimento acarretados à vítima pelo acidente, representando recompensa
pelo padecimento experimentado, sob pena de aviltamento de instituto que se presta,
de um lado, por seu matiz compensatório, a mitigar o padecimento enfrentado pela
lesada, de outro, dada a sua natureza inibitória, a motivar a causadora do dano a
aprimorar seus procedimentos, de molde a redobrar sua cautela para que, no
desempenho futuro de sua atividade econômica, não mais venha a atingir a esfera
jurídica de terceiros, valendo anotar, neste passo, que “a indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-
MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/09/01), por isso que se reputa razoável o
arbitramento da indenização por danos morais em R$ 20.000,00, pois tal importe
assegurará o cumprimento de suas finalidades previstas em lei.
Danos materiais.
Decorre da responsabilidade da transportadora, que resultou
bem delineada nestes autos, como assinalado, a obrigação de reparação integral dos
danos experimentados pela parte ativa em virtude do acidente de que foi vítima
quando era transportada por ônibus de propriedade da ré, dentre as quais as despesas
com a aquisição de medicamentos no importe de R$ 469,23, conforme evidenciam
os documentos de fls. 64/74, excluídos os itens de higiene pessoal (sabonete líquido,
R$ 4,29; aparelho de barbear, R$ 8,17 e absorvente, R$ 6,44 fls. 64).
Mas não merece guarida a postulação recursal no que tange ao
pedido de reembolso dos gastos atinentes às sessões de RPG, uma vez que não há
prova nos autos de que tenha a autora efetivamente despendido os valores descritos
na petição inicial, não se vislumbrando nos autos, de igual modo, à falta de sequelas,
a necessidade de ressarcimento de gastos com supostos tratamentos [que não estão
sendo realizados (fls. 1080/1082)] de saúde futuros.
Denunciação da lide.
Consoante se infere do teor do certificado de seguro exibido
nestes autos, à época dos fatos discutidos nesta ação de reparação de danos, vigia o
contrato de seguro celebrado pela ré com a Nobre Seguradora S/A (fls. 158/188), de
sorte que, tendo em vista a regra insculpida no artigo 125, II, do Código de Processo
Civil, que se amolda perfeitamente à espécie, indisputável se afigura a
admissibilidade da denunciação da lide feita pela empresa de transportes à
seguradora por ela contratada, porque está a denunciada obrigada, por contrato, a
indenizar o prejuízo sofrido pela ré, caso venha ela a perder a demanda.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Responsabilidade civil - Transporte coletivo Acidente -
Inserção nos riscos do deslocamento - Lesão em passageiro - Obrigação de indenizar
- dano moral configurado - Montante adequado Correção monetária - Termo
inicial - Súmula 362 do STJ - Juros de mora - Cômputo da citação - Denunciação da
lide à seguradora - Condenação direta e solidária junto com o segurado possibilidade
- Súmula 537 do STJ - Seguradora em regime de liquidação extrajudicial -
Pretendida suspensão do processo - Demanda por quantia ilíquida -
Inadmissibilidade - Incidência de correção monetária e de juros moratórios -
Benefício da justiça gratuita - Requisitos não preenchidos - Recurso da autora
improvido - Recurso da seguradora em parte provido.” (TJSP, Apel.
0024612-67.2012.8.26.0006, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 11/04/2019).
“Ação de indenização por danos morais e materiais -
Contrato de transporte de passageiros - Lesão corporal - Sentença que condenou a
empresa de ônibus e a seguradora, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$10.000,00. Pretensão da seguradora de afastamento da
condenação ao pagamento de indenização. Pedido do autor de majoração do valor
indenizatório e o da seguradora de redução do seu valor. INADMISSIBILIDADE:
Dano moral configurado e que deve ser reparado. Valor bem fixado pelo Juízo, que
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJSP, Apel.
1032769-22.2015.8.26.0001, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 23/04/2019).
Destarte, é impositiva a condenação da seguradora a
ressarcir à ré-denunciante e/ou solidariamente a pagar à autora os valores relativos à
condenação imposta à transportadora nesta causa, observados os limites da apólice
de seguro, nos moldes do entendimento sumulado que estabelece que, em ação de
reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar
o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o
segurado, no caso, a transportadora, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados da apólice (Súmula n. 537 do STJ), não se justificando a
imposição de encargo sucumbencial à seguradora, já que não houve resistência de
sua parte.
Abatimento do valor do seguro obrigatório recebido pela autora.
Merece guarida o pedido deduzido pela Nobre Seguradora, em sua
defesa, no sentido de que seja abatido do valor da indenização o montante que eventualmente tenha
recebido a autora por conta do seguro obrigatório, nos termos da Súmula n. 246, do Superior
Tribunal de Justiça, devendo, portanto, o valor àquele título recebido ser deduzido do valor da
condenação imposta às rés nesta causa.
Vale ressaltar que a 2a Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.365.540/DF, assentou
que “o art. 3o da Lei no 6.194/74 não limita a cobertura do seguro obrigatório apenas
aos danos de natureza material”, porquanto “embora especifique quais os danos
indenizáveis, morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e
suplementares não há nenhuma ressalva quanto ao fato de não estarem cobertos os
prejuízos morais derivados desses eventos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há julgado deste Tribunal de Justiça neste sentido:
“Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais
e morais decorrentes de acidente de trânsito (julgada procedente em parte), com
denunciação da lide à seguradora (acolhida). Pretensão à reforma manifestada pelos
autores, pelos réus e pela companhia de seguros. (...) Dedução da indenização do
seguro obrigatório que é imperativa, por força do que dispõe a Súmula n. 246 do C.
Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de indenização por danos morais,
conforme orientação do aludido tribunal de sobreposição. Recursos desprovidos.”
(Apel 1001667-87.2016.8.26.0472, Rel. Des. Mourão Neto, j. 19-12-2018).
Assim sendo, fica determinada a dedução da indenização
global arbitrada nesta causa do valor do seguro obrigatório (DPVAT) eventualmente
recebido pela autora, desde logo assentada a necessidade de comprovação do efetivo
recebimento do seguro pela autora, na fase de cumprimento de sentença.
Dispositivo.
Em suma, observados os estritos contornos da matéria
validamente devolvida à apreciação do Tribunal, acolho em parte o recurso e julgo
parcialmente procedente o pedido principal para: (a) condenar a empresa
transportadora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
20.000,00, contados os juros legais de mora desde a citação, incidindo a correção
monetária a partir da data do acórdão (Súmula 362, do STJ); (b) impor à ré o
ressarcimento dos danos materiais comprovadamente experimentados pela autora,
no montante de R$ 469,23; (c) determinar a dedução da indenização global
arbitrada nesta causa da importância atinente ao seguro obrigatório (DPVAT)
recebida pela autora, assentada a necessidade de comprovação do efetivo
recebimento do seguro pela autora, na fase de cumprimento de sentença, (d)
reconhecer que, na lide principal, houve sucumbência recíproca (observado o teor da
Súmula 326, do STJ), mas não equivalente, de sorte que arcará a autora com o
pagamento de 20% do valor das custas processuais, arcando a ré com os 80%
remanescentes. E, observado o mesmo critério, os honorários devidos ao advogado
da autora ficam arbitrados em 16% sobre o valor da condenação corrigida e a verba
honorária cabente ao patrono da ré fixada em 4% sobre a mesma base de cálculo, já
computados os recursais e observada a gratuidade processual concedida à autora; (e) julgar
procedente a lide secundária e condenar a seguradora a ressarcir a ré e/ou pagar
solidariamente à autora os valores relativos às condenações impostas à denunciante
nesta ação, observados os limites da apólice de seguro, não se justificando a
imposição de encargo sucumbencial à seguradora, já que se associou à denunciante e
não apresentou resistência à denunciação da lide.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)